Tribunal: TCU
Processo: 002.325/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3288/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor, originariamente, de Wagner Pereira Novaes, como então prefeito de Itiruçu - BA (gestão: 2001-2004), diante da não execução do objeto pactuado por meio do Contrato de Repasse no 139.780-66/2002 celebrado pela Caixa, como mandatária da União representada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para a execução da 1a etapa na construção do parque agropecuário no aludido município; Considerando que, ao julgar o feito, o Acórdão 7.494/2015 teria sido prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. considerar revéis os Srs. Antônio Agostinho dos Santos e Erasmo Carlos Elias Cerqueira, nos termos do § 3o, do art. 12, da Lei 8.443, de 16 d julho de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Agostinho dos Santos, Erasmo Carlos Elias Cerqueira e Wagner Pereira Novaes, com fundamento no art. 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e no art. 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas importâncias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU (RITCU): Valor - R$ Data 4.000,00 24/12/2003 52.120,00 24/12/2004 9.3. aplicar aos Srs. Antônio Agostinho dos Santos, Erasmo Carlos Elias Cerqueira e Wagner Pereira Novaes a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, com amparo no art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e no art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, caso requerido, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU); 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992. "; Considerando que Wagner Pereira Novaes opôs os seus embargos em face do Acórdão 7494/2015-TCU-Segunda Câmara , tendo eles sido conhecidos e, no mérito, rejeitados pelo Acórdão 4939/2016-TCU-Segunda Câmara , mas o aludido responsável teria oposto os seus embargos em face do Acórdão 4939/2016-TCU-Segunda Câmara , não tendo eles sido sequer conhecidos por meio do Acórdão 5946/2016-TCU-Segunda Câmara , e, assim, teriam sido recebidos como mera petição acostada à Peça no 115 para lhe negar o eventual seguimento, nos termos do art. 287, § 6o, do RITCU; Considerando que o Acórdão 10.122/2017 teria sido, ainda, prolatado pela 2a Câmara do TCU para conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso de reconsideração interposto por Wagner Pereira Novaes contra o aludido Acórdão 7494/2015-TCU-Segunda Câmara , ao passo que os embargos de declaração opostos pelo aludido responsável em face desse Acórdão 10122/2017-TCU-Segunda Câmara teriam sido, adiante, conhecidos para, no mérito, serem rejeitados por meio do Acórdão 4056/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, mais à frente, o Acórdão 4.943/2018 teria sido prolatado pela 2a Câmara do TCU para retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4056/2018-TCU-Segunda Câmara , ao passo que o Acórdão 10659/2018-TCU-Segunda Câmara teria modificado o Acórdão 7494/2015-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, ademais, que o Acórdão 142/2020 teria sido prolatado pelo Plenário do TCU para conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso de revisão interposto por Wagner Pereira Novaes contra o aludido Acórdão 7494/2015-TCU-Segunda Câmara , ao passo que os embargos de declaração opostos pelo aludido responsável em face desse Acórdão 142/2020-TCU-Plenário teriam sido conhecidos para, no mérito, serem rejeitados pelo Acórdão 1761/2020-TCU-Plenário ; Considerando que, após a tentativa de notificação do aludido Acórdão 1761/2020-TCU-Plenário , a unidade técnica teria constatado o falecimento de Erasmo Carlos Elias Cerqueira em 1o/8/2021 , como demonstrado pela certidão de óbito à Peça 250, figurando a informação, contudo, de que o aludido responsável não teria deixado bens, nem os eventuais sucessores, e não teria sido localizado o eventual inventário judicial ou extrajudicial em nome do responsável (falecido), não subsistindo, tampouco, o eventual benefício previdenciário por ele instituído (Peça 255); Considerando que, às Peças 259-260, a Secex-TCE teria proposto a revisão de ofício sobre o aludido Acórdão 7494/2015-TCU-Segunda Câmara para tornar insubsistente a multa aplicada em desfavor de Erasmo Carlos Elias Cerqueira, já que teria falecido antes do trânsito em julgado do aludido acórdão, sem prejuízo do arquivamento da presente TCE em relação ao referido responsável, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo sobre ele; Considerando, todavia, que o MPTCU teria divergido dessa proposta (Peça 261), ao verificar que Erasmo Carlos Elias Cerqueira teria falecido após o trânsito em julgado do acórdão destinado a condená-lo em débito e multa, até porque ele teria sido validamente notificado sobre os Acórdãos 10.122/2017, 4.056/2018 e 4.943/2018, da 2a Câmara, em 6/8/2018 (Peças 173 e 178), tendo o Parquet especial destacado que o recurso de revisão interposto por Wagner Pereira Novaes contra o Acórdão 7494/2015-TCU-Segunda Câmara não contaria com o eventual efeito suspensivo e, desse modo, deveria ser aplicado o art. 3o, § 1o, da Resolução TCU n.o 178, de 2005, para a constituição do processo de cobrança executiva em desfavor dos eventuais sucessores do responsável (falecido), se existentes, não sendo, assim, adequada a proposta para a revisão de ofício sobre o Acórdão 7494/2015-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, então, que o MPTCU teria sugerido o retorno do presente processo à unidade técnica para a adoção das medidas necessárias em prol da subsequente cobrança executiva das dívidas fixadas pelo Acórdão 7494/2015-TCU-Segunda Câmara , com a retificação pelo Acórdão 10659/2018-TCU-Segunda Câmara e pelo item 9.2 do Acórdão 142/2020-TCU-Plenário ; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer do Parquet especial a estas razões de decidir com vistas, desse modo, a promover o célere prosseguimento do presente feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o pronto retorno do presente processo à unidade técnica para a adoção das medidas necessárias em prol da subsequente cobrança executiva das dívidas fixadas pelo Acórdão 7494/2015-TCU-Segunda Câmara , com a retificação pelo Acórdão 10659/2018-TCU-Segunda Câmara e pelo item 9.2 do Acórdão 142/2020-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de, em sintonia com o parecer emitido pelo MPTCU, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 002.325/2012-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Agostinho dos Santos (CPF XXX.747.575-XX); Erasmo Carlos Elias Cerqueira (falecido - CPF XXX.052.585-XX); Wagner Pereira Novaes (CPF XXX.354.405-XX). 1.2. Entidade: Município de Itiruçu - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Jutahy Magalhães Neto (OAB-DF 23.066), entre outros, representando Wagner Pereira Novaes. 1.7. Providência: promover, por intermédio da unidade técnica e do MPTCU, o célere prosseguimento deste feito em prol da efetiva cobrança executiva das dívidas fixadas pelo Acórdão 7494/2015-TCU-Segunda Câmara , com a retificação pelo Acórdão 10659/2018-TCU-Segunda Câmara e pelo item 9.2 do Acórdão 142/2020-TCU-Plenário .